Tribunal: TJDFT
Processo: 0011691-43.2008.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. AUSÊNCIA DE BENS À PENHORA. ARQUIVAMENTO. INÍCIO DO PRAZO. CPC/1973. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150 STF.

1.Trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 2011, na vigência do CPC/73. Em razão da inexistência de bens penhoráveis, os autos permaneceram arquivados por mais de sete anos sem qualquer impulso do credor. Assim, nos termos do art. 40 e parágrafo, da Lei n. 6.830/1980, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o direito material perseguido nos autos possui prescrição de 5 (cinco) anos, consoante o art. 206, § 5o, II, do Código Civil e de conformidade com a Súmula no 150 do STF que orienta: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

2. Recurso não provido.